Tribunal: STF
Processo: HC 93778
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA
   LIBERDADE POR OUTRA, PRIVATIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO, EM
   PRIMEIRO GRAU, TÃO-SOMENTE FACE À QUANTIDADE DA PENA. RECURSO DA
   DEFESA PROVIDO PARA REDUZIR A PENA. INDEFERIMENTO QUANTO À
   SUBSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO AVENTADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN
   PEJUS.
Substituição da pena privativa de liberdade por outra,
   restritiva de direitos. Indeferimento, em primeiro grau, em
   virtude de a pena ter sido superior a quatro anos. Provimento do
   recurso da defesa para diminuir a pena. Não-provimento quanto à
   substituição por outra pena, restritiva de direitos. Acórdão
   fundamentado em causa nova, não aventada na sentença, para negar
   benefício em recurso exclusivo da defesa. Reformatio in
   pejus.
Ordem concedida.